Tribunal: STJ
Processo: 2148365-25.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877989 - SP (2025/0081220-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCOS ADILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica um dos fundamentos da decisão que não admitiu
o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: ded885b8-1fbf-412a-b9a9-1bf8c2959456

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877989 - SP (2025/0081220-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCOS ADILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS ADILSON OLIVEIRA
DE ALMEIDA contra decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, por
meio da qual não foi conhecido do agravo em recurso especial (fls. 117-118).
Pondera a parte agravante, nas razões do agravo interno, que (fl.122):
O Agravo apresentado pela parte autora contra a decisão que não admitiu o
Recurso Especial interposto, não foi conhecido sob o argumento de que não houve a
impugnação específica de um dos fundamentos utilizados na decisão que não
admitiu recurso especial.
No entanto, em que pesem os argumentos utilizados pelo Douto Ministro
Relator, cumpre ao Agravante informar que impugnou todos os fundamentos
utilizados na decisão que não admitiu o Recurso Especial, não sendo o caso de óbice
por esta Corte, com incidência do Artigo art. 932, inciso III do CPC e Súmula 182
do STJ, por analogia.
Extrai-se do agravo de Fls. (e-STJ Fl. 73/81) que a parte autora, ao
contrário da decisão, ora atacada, impugnou a inadmissão do recurso especial de
forma específica, demonstrando que não cabia aplicação das Súmulas aplicadas.
Quanto a Súmula 211/STJ (prequestionamento), o Agravante ressaltou que
devolveu ao E. TJSP as matérias tratadas no recurso especial, em especial, acerca do
temo final dos honorários advocatícios e ofensa à coisa julgada conforme se verifica
Documento eletrônico VDA51415412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:37
Código de Controle do Documento: 81acf540-d29a-469f-93c7-c0f1c939799f

nos Embargos de Declaração acostado às Fls. 33-34, contudo, os embargos de
declaração foram rejeitados, sob o fundamento de que o embargante visava
rediscutir a matéria e por não haver vício a ser sanado, deixando de se pronunciar
acerca da ofensa ao título executivo que determinou aplicar apenas o artigo 85, §4o,
inciso II do CPC, sem determinar a incidência da Súmula 111/STJ, vejamos Fls. 40
/43 (e-STJ Fl. 78/80).

Não foi apresentada resposta pela parte agravada (fl. 136).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO em razão dos seguintes fundamentos: ausência de afronta ao
art. 1.022 do CPC; incidência da Súmula n. 7/STJ; e aplicação da Súmula n. 211/STJ.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de
forma concreta e específica, a fundamentação atinente à Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 78-81).
Por oportuno, cito os seguintes trechos do agravo em recurso especial, os
quais a parte agravante afirma refutar o fundamento da ausência de
prequestionamento (fls. 78-79):

No tocante a incidência da Súmula 211/STJ e da coisa julgada, cumpre
aduzir que, partindo do pressuposto de que o prequestionamento nada mais é do que
uma pré-análise, bem como do debate e do julgamento prévio, pelo tribunal
recorrido, de uma matéria federal ou constitucional, que será objeto do recurso
especial ou extraordinário, a ser direcionado aos tribunais superiores.
[...]
Dessa forma, o E. TRF3 teve oportunidade de manifestar-se quanto aos
fundamentos do Agravante e não o fez, apenas manteve a incidência da Súmula 111
/STJ, contrariando o título executivo transitado em julgado que não determinou a
incidência dos honorários até a data sentença nos termos da Súmula 111/STJ, assim,
não há que se falar em ausência de prequestionamento, haja vista que o Agravante
se desincumbiu do seu mister, demonstrando violação de lei federal.

Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "é
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
Documento eletrônico VDA51415412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:37
Código de Controle do Documento: 81acf540-d29a-469f-93c7-c0f1c939799f

5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51415412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:37
Código de Controle do Documento: 81acf540-d29a-469f-93c7-c0f1c939799f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.989 / SP
Número Registro: 2025/0081220-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034481620238260053
10313633320178260053
21483652520248260000
34481620238260053
3448162023826005310313633320178260053
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ADILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE
(ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS ADILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51652377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:06
Código de Controle do Documento: c5b5c1df-e664-4ecb-bc3e-52883415ffae

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:06
Código de Controle do Documento: c5b5c1df-e664-4ecb-bc3e-52883415ffae